Tribunal: TJDFT
Processo: 0737133-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. PROFESSORA APOSENTADA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE PERÍODO DE ALFABETIZAÇÃO COMPROVADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERCENTUAL DEVIDO. INCORPORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RETROATIVO NÃO MENCIONADO NO DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sob a alegação de que “(...) não há qualquer menção no acórdão de pagamento retroativo da gratificação. A condenação foi apenas em obrigação de fazer, acima descrita, transitou em julgado.” Aduz a recorrente que os pedidos iniciais se referem à implementação do novo percentual, o qual foi reconhecido, e ao pagamento dos valores retroativos devidos. Requer a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do cumprimento referente à obrigação de pagar, condenando o DF ao pagamento dos valores retroativos devidos a contar de novembro/2016 a agosto/2022.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 42995234). Custas e preparo nos Ids. 43185523 e 43185523. Contrarrazões apresentadas (Id. 42995242).
3. Na fase de conhecimento foi proferida sentença de mérito julgando improcedentes os pedidos iniciais (ID 3178653). Interposto recurso pela autora (ID 31786536), foi dado provimento (ID 33521217), contendo o seguinte dispositivo: “Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a implementar nos proventos da autora o percentual de 11,4% a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização incorporado aos proventos da requerente. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescido, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque a recorrente venceu.”. Da decisão, não houve interposição de Embargos de Declaração, ocorrendo o trânsito em julgado em 01/07/2022 (ID 36898477), conforme certificado.
4. No caso em tela, resta claro no dispositivo a obrigação de fazer determinando a implementação do percentual devido nos proventos da autora. No entanto, não há menção quanto à obrigação de pagar e a recorrente não interpôs tempestivamente embargos de declaração para esclarecimento da decisão. Assim, haja vista que somente o dispositivo faz coisa julgada, o indeferimento do presente recurso é medida que se impõe.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.